Tribunal: STF
Processo: HC 208189
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 152.215/CE - eDOC 10):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO DA TESTEMUNHA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 7º, inciso IV da Lei nº 9.807/99, é assegurada às pessoas protegidas, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, a preservação da sua identidade, imagem e dados pessoais. 2. Hipótese na qual foi colhido depoimento na fase inquisitorial, sendo o nome da testemunha preservado diante da gravidade concreta do caso, em que se apura suposto homicídio cometido em contexto de rivalidade entre facções criminosas notoriamente perigosas - Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital. 3. O caso justifica uma ponderação de valores, especialmente por ser compreensível o temor da testemunha, assim como verossímil o perigo à sua vida e integridade ao fornecer informações referentes ao caso. Aliás, consta dos depoimento de outra testemunha que "a motivação do crime foi pelo fato de que Leandro deu "fita" para o pessoal da Baixa, avisando onde Milton Neto estava". Ou seja, a vítima teria sido executada exatamente por fornecer informações que desagradaram o grupo criminoso. 4. Ademais, embora tenha sido assegurada à testemunha a supressão dos seus dados, entre eles seu nome, na fase do inquérito policial, "deverá ser assegurado à defesa o acesso aos dados sigilosos da testemunha protegida por ocasião da audiência de instrução e julgamento", inclusive como meio para que o patrono do paciente realize perguntas, não havendo que se falar em violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 5. A tese de ausência de comprovação dos trâmites legais para a inclusão da testemunha no programa de proteção não foi enfrentada pelo acórdão atacado, tampouco objeto de embargos de declaração, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 6. Não obstante, verifica-se que o procedimento adotado nos autos encontra-se amparado pelo Código de Normas Judiciais daquele Estado, que autoriza o juiz, o representante do Ministério Público e o delegado de polícia, visando preservar o nome, endereço e demais dados de qualificação da vítima ou testemunhas sob coação ou grave ameaça, a anotarem tais dados em autos apartados, a serem depositados em pasta sigilosa própria. 7. Agravo desprovido. 



    Alega-se que: a) o paciente está respondendo pela suposta prática do delito de homicídio; b) o paciente foi preso preventivamente sem que existam elementos que indiquem a autoria; c) não há nenhuma testemunha ocular, mas meros repetidores de boatos e a testemunha mais incisiva é testemunha anônima, que foi ouvida sob o intitulado “depoimento sem rosto”; c) “[a] presente situação fere demasiadamente o contraditório, uma vez que impede a defesa de contraditar tais testemunhas, haja vista que podem ter interesse na causa ou serem inimigos capitais do paciente, além de que tal situação assemelha-se à denúncia anônima”; d) a situação também viola a Súmula Vinculante 14, por impedir a defesa de ter acesso a todos os elementos de prova; e) não existe comprovação alguma de que o depoente esteja de fato incluído no programa de proteção às testemunhas e com aprovação dos respectivos conselhos deliberativos, conforme prevê a lei; f) o Provimento 13/2013 do TJCE viola o Código de Processo Penal; 



    Busca-se, liminarmente, a concessão de “acesso à defesa dos depoimentos originais/qualificação das testemunhas de fls. 18/19, ora ouvidas como “Depoimento sem Rosto” nos autos nº 0050534- 73.2021.8.06.0161, ou, o desentranhamento do depoimento dos autos, como ainda a revogação da prisão preventiva do paciente”.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente